Tribunal: TCU
Processo: 008.289/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3424/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.289/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clovis Lima Sabino (XXX.195.237-XX); Daniel Lucas Lemos de Vasconcelos (XXX.585.424-XX); Daniel Rodrigues Ribeiro Filho (XXX.084.513-XX); Debora Santiago Ferreira (XXX.216.837-XX); Fabiano Guilherme de Mendonca (XXX.958.427-XX); Fabio Ataide de Freitas Melo (XXX.755.704-XX); Gabriela Scherer (XXX.980.560-XX); Gabriella Rafaella Vieira da Silva (XXX.103.944-XX); Icaro Alves de Melo (XXX.745.771-XX); Lara Lilian Alves (XXX.842.798-XX) 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.